Tribunal: TJSP
Processo: 2264962-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa executada – alegações genéricas, com defesa apresentada por um dos sócios que sequer era integrante dos quadros societário por ocasião do negócio que deu ensejo à execução – inexistência, ademais, de comprovação de que tenham agido com dolo ou fraude na

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa executada – alegações genéricas, com defesa apresentada por um dos sócios que sequer era integrante dos quadros societário por ocasião do negócio que deu ensejo à execução – inexistência, ademais, de comprovação de que tenham agido com dolo ou fraude na administração da pessoa jurídica – ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração – precedentes do STJ – honorários devidos com base no princípio da causalidade – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264962-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INFINITY
VEÍCULOS MEGASTORE LTDA, são agravados MICHELE PRISCILA MUSACHI e
FABIO BARBOSA DE CAMPOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264962-53.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 36222
AGRV.No: 2264962-53.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : INFINITY VEÍCULOS MEGASTORE LTDA
AGDOS. : MICHELE PRISCILA MUSACHI e FÁBIO BARBOSA DE
CAMPOS
*Agravo de instrumento execução decisão que rejeitou
incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos
sócios da empresa executada alegações genéricas, com defesa
apresentada por um dos sócios que sequer era integrante dos
quadros societário por ocasião do negócio que deu ensejo à
execução inexistência, ademais, de comprovação de que
tenham agido com dolo ou fraude na administração da pessoa
jurídica

ausência
dos
requisitos
ensejadores
da
desconsideração precedentes do STJ honorários devidos
com base no princípio da causalidade decisão mantida -
agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 25/29, que rejeitou incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da executada
POTENCIAL SERVICES PORTARIA E LIMPEZA LTDA., por entender
a Magistrada “a quo” não comprovados os requisitos
delineados pelo art. 50 do CC/02, notadamente o desvio de
finalidade e confusão patrimonial, carreando à exequente
agravante honorários advocatícios no importe de 10% do
valor atualizado do executório.
2.
À
reforma
do
decidido,
agravou
a
exequente insistindo na alegação do abuso de direito
caracterizado pelo encerramento irregular da empresa e
falta de bens para a satisfação de seus débitos, que por
si só já são suficientes para a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264962-53.2019.8.26.0000
3
personalidade jurídica. Também alegou serem indevidos
honorários advocatícios por se tratar de mero incidente
processual.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 35) e
resposta pelo agravado FABIO BARBOSA CAMPOS que alegou, em
síntese, ter se retirado dos quadros societários da
executada muito antes do negócio que deu ensejo à
cobrança.
É o relatório.
4.
De
início,
correta
a
rejeição
do
incidente quanto ao agravado FABIO BARBOSA CAMPOS que bem
comprovou ter se retirado dos quadros societários da
executada em 2012 conforme ficha cadastral da JUCESP,
antes portanto do negócio que deu ensejo à cobrança,
celebrado em 2013, limitando-se a agravante em dizer que
ele era sócio da empresa POTENCIAL SERVICES PORTARIA E
LIMPEZA LTDA, mas sem fazer a devida análise das
alterações da ficha cadastral.
5. No mais, realmente genéricas as alegações
da agravante, sequer informado o correto endereço da sócia
MICHELLE
PRISCILA
MUSACHI
(fls.
100
dos
autos
do
incidente) para efeitos de sua intimação.
6.
Pela pertinência de seus termos, transcreve-se parte da fundamentação da r. decisão
agravada: “Reconsidero meu anterior entendimento, a mera
situação de inadimplência, ou a dissolução irregular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264962-53.2019.8.26.0000
4
sociedade, por si só, não autoriza a aplicação da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica. Tal teoria
tem incidência, conforme estabelecido no artigo 50 do
Código Civil, quando a sociedade for irregularmente
encerrada a fim de prejudicar credores, quando demonstrado
o desvio de bens da pessoa jurídica para o patrimônio dos
sócios ou de terceiros, a fim de que não sejam alcançados
pela execução, ou ainda quando a sociedade for utilizada
pelo sócios como instrumento para a fraude e o abuso de
direito. No caso concreto, não se verifica a presença de
nenhuma das hipóteses autorizadoras da desconsideração da
personalidade jurídica em relação à empresa executada.”
7. Realmente, da análise dos elementos dos
autos não há como extrair tenham os agravados agido com
dolo ou fraude na administração da pessoa jurídica, nem
mesmo de forma indiciária, pelo que não preenchidos os
requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade
jurídica.
8. Nesse sentido, a jurisprudência do C.
STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA
MAIOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza
civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC
de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264962-53.2019.8.26.0000
5
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos
haveres
de
diversas
pessoas
jurídicas).
2.
A
mera
demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na
junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração
da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno
a que se nega provimento". (STJ, AgInt no AREsp
472.641/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.
21/02/2017)
9. Quanto aos honorários de sucumbência, não
há como deixar de observar que o agravado FABIO tive de
apresentar defesa técnica por meio de advogado, devendo
prevalecer a observância ao princípio da causalidade,
motivo pelo qual deve a agravante arcar com os ônus
decorrentes da rejeição de sua pretensão. Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESACOLHIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PROVIDO".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2149742-07.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264962-53.2019.8.26.0000
6
rel. Theodureto Camargo, j. 16.09.2019); "AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual em fase de
cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da URBPLAN Desenvolvimento Urbano
S/A - Fixação de honorários advocatícios - Cabimento -
Aplicação do princípio da causalidade - Precedentes
jurisprudenciais - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251510-10.2018.8.26.0000, 7a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Miguel
Brandi,
j
10.04.2019)
10.
Quanto
ao
valor,
difícil
mensurar
objetivamente o proveito econômico com a rejeição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Certamente, seu proveito não corresponde ao valor da
própria execução, eis que o incidente é apenas uma
ferramenta para a satisfação do crédito exequendo, sendo
também certo que o trabalho desenvolvido no incidente pelo
advogado da parte adversa não se revestiu da mesma
complexidade que marca a atuação no feito executivo
principal. Portanto, levando-se em consideração que a
rejeição do incidente não tem proveito econômico claro,
melhor seria a fixação dos honorários pelo critério
subsidiário da equidade do § 8o do art. 85 do CPC/15, mas
que, no presente caso, não desborda do valor fixado sobre
o percentual da execução, pelo que fica mantido.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264962-53.2019.8.26.0000
7
ag:js